Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERÍODO DE APURAÇÃO. COBRANÇA FUNDADA EM 36 CICLOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO ANALISADO TECNICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL. APLICAÇÃO DO ART. 596, §1o, DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. LIMITAÇÃO A 6 CICLOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido de cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em irregularidade constatada no medidor reconhecida por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fixando o débito com base em 36 ciclos de faturamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se: (i) a validade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) a legalidade da cobrança de recuperação de consumo fundada em 36 ciclos, diante da ausência de demonstração técnica do período de duração da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Demonstrada a existência de irregularidade no medidor por meio do TOI, acompanhado de registros técnicos e fotográficos, bem como a presença de terceiro vinculado ao estabelecimento fiscalizado no momento da inspeção, não há nulidade do procedimento administrativo.
4. A ciência do consumidor restou comprovada pela interposição de recurso administrativo, evidenciando o exercício do contraditório e afastando alegação de violação à ampla defesa.
5. A constatação da irregularidade no momento da inspeção não se confunde com a comprovação do período de sua ocorrência, sendo imprescindível demonstração técnica idônea quanto ao início da alteração no sistema de medição.
6. A fixação do período de 36 ciclos, desacompanhada de laudo técnico, perícia ou análise fundamentada do histórico de consumo, configura arbitramento unilateral, incompatível com o regime regulatório aplicável.
7. A mera juntada de histórico de consumo, sem análise técnica apta a indicar ruptura no padrão de consumo ou correlacioná-lo com a irregularidade constatada, não atende ao disposto no art. 596 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
8. Nos termos do art. 596, §1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, na impossibilidade de identificação do período da irregularidade, a cobrança deve ser limitada aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação.
9. O valor devido deve ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, considerando a necessidade de aplicação dos parâmetros tarifários aos ciclos efetivamente devidos.
IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil, arts. 373, II e 509, II; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 596, § 1o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão 1810759, 0727030-62.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 2073533, 0719769-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 26/11/2025.